Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710869-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL RECORRIDO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0037407-51.2012.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA., entre outros temas, deixou de apreciar o pedido de penhora de título ao portador pertencente à Devedora, ora Agravada. O recurso, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não foi conhecido (Num. 34285604), tendo a Recorrente interposto Agravo Interno contra tal decisão, o qual foi desprovido (Num. 36855411). O Tribunal da Cidadania deu provimento ao Recurso Especial manejado pela Agravante para determinar “o retorno dos autos à origem, para que, superada a questão do cabimento do agravo de instrumento, o TJDFT prossiga no julgamento do mérito como entender de direito” (63466409 – Pág. 27). Ante o objeto do presente recurso e considerando que no Feito de origem o Juiz a quo, em face do julgamento realizado no AI 0718460-56, deferiu o arresto do TÍTULO AO PORTADOR emitido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, em 17 de fevereiro de 1959 pertencente a 4 Serie de Obrigações ao Portador no 787956 (Num. 164179158 do processo originário), diga a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. I. Brasília - DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator